Tribunal: TJPA
Processo: 0815315-05.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0815315-05.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: VITOR MARQUES DA FONSECA JUNIOR

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO OBSTATIVO DO ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial,” vez que “permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal’ (AgRg no RMS n. 51.404/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/5/2019).

2. Ademais, não há que se falar em flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial que homologa pedido de arquivamento de inquérito instaurado para investigar suposta prática de estelionato quando constatada, prefacialmente, a ausência de elemento subjetivo do tipo no contexto fático subjacente.

3. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da impetração,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
impetrado por
VITOR MARQUES DA FONSECA JÚNIOR
em face do
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e na Lei n. 12.016/2009.

Em inicial, o impetrante alega que foi vítima do crime de estelionato supostamente cometido por Fernando Navarro Crespo Neto, cuja apuração se deu no âmbito do Inquérito Policial n. 0817725-94.2022.8.14.0401. Salienta que o Ministério Público, ao receber os autos inquisitoriais, requereu o arquivamento do expediente, por não identificar a presença de dolo na conduta do investigado, conclusão que foi encampada pela autoridade coatora ao homologar o pedido de arquivamento.

Em razões de direito, sustenta a ilegalidade do ato jurisdicional homologatório. No ponto, argumenta que as provas amealhadas no inquérito demonstram a conduta do investigado, bem como sua intenção de se beneficiar ao amparo de fraude, de modo que as razões empregadas pelo Ministério Público para não prosseguir com a persecução penal são insubsistentes. Nesse contexto, requer a concessão da segurança para desconstituir a decisão impugnada, a fim de que a autoridade coatora faça cumprir a disposição do art. 28 do CPP, remetendo-se o expediente ao Procurador-Geral de Justiça para os devidos fins.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11748593).

Após o recolhimento das custas processuais (ID n. 12087415), sobreveio manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela
denegação
da segurança (ID n. 12740627).

É o relatório.

VOTO

A Lei nº 12.016/2009 disciplinou o mandado de segurança individual e coletivo, em atenção ao art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispondo seu art. 1º que
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Outrossim, exige-se no mandado de segurança direito líquido e certo, comprovado de plano, por documento inequívoco e independentemente de exame técnico, pois o direito que dependa de dilação probatória está excluído do âmbito do writ. Dessa forma, necessário analisar se existe prova suficiente da certeza e liquidez do direito que se pretende tutelar, máxime considerando que
“a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial”
(STJ,
AgInt no RMS n. 66.438/SP
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022,
https://bit.ly/3USOyqN
).

In casu
, o impetrante se insurge contra a decisão do magistrado de primeiro grau que homologou o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público, sob o argumento de que as razões empregadas pelo órgão ministerial e chanceladas pela autoridade coatora são inidôneas, de modo que possui direito líquido e certo ao regular processamento da persecução penal.

Nada obstante, verifico que incide, na hipótese, a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considera “
incabível a impetração de mandado de segurança por parte da vítima contra decisão que determina o arquivamento de inquérito policial
, seja por considerá-la desprovida de conteúdo jurisdicional, seja devido ao fato de que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público”, destacando, no ponto, que “
permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público
,
o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal”
(
AgRg no RMS n. 51.404/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/5/2019, cf.
https://bit.ly/3ZAHlx8
. No mesmo sentido:
AgRg no RMS n. 69.802/PR
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/2/2023, cf.
https://bit.ly/3y4L229
).

Ademais, ainda que não fosse esse o entendimento,
não vislumbro teratologia ou flagrante ilegalidade no ato apontado como coator
. A esse propósito, saliento que a decisão impugnada homologou o arquivamento com base em fundamentação idônea, asserindo inexistir, nos autos originários, “elementos que possam ensejar a propositura de uma Ação Penal”, pois de acordo com a prova coligida estaria ausente “qualquer evidência de que tenha havido dolo na conduta do indiciado” (ID n. 11582982). A questão foi bem explorada na promoção de arquivamento ministerial, como se vê adiante:

“Tratam-se os autos de Inquérito Policial por portaria sob nº 00014/2022.100160- 5, instaurado através do B.O nº 00014/2022 de 05 de agosto de 2022, registrado com base no teor da representação criminal, em que é representante Vitor Marques Da Fonseca Junior em face do representado Fernando Navarro Crespo Neto, proprietário da empresa FN CRESPO NETO E CIA LTDA (sondagens e fundações), visando apurar a prática, em tese, do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro supostamente praticado por Fernando Navarro Crespo Neto.

[...]

A vítima alega que o acusado Fernando Navarro havia se comprometido a entregar propostas de orçamentos, em relação aos serviços outrora convencionados pelas partes, durante o período negocial. Contudo, nunca entregou nenhum dos projetos, orçamentos, apesar de ser cobrado reiteradamente pela vítima, não concluiu o serviço acertado.

Vale ressaltar que FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO procurou VITOR MARQUES DA FONSECA JUNIOR por diversas vezes, disposto a resolver a situação em questão, mas Vitor não demonstrou interesse em dirimir o caso.
Corroborando assim trecho do depoimento da testemunha Alexandre Lopes dos Santos, esclarecendo os fatos:

[...]

Além disso, observa-se dos elementos de prova constantes no IPL, inclusive na declaração da vítima VITOR MARQUES DA FONSECA JUNIOR, perante a autoridade policial, afirma que: “nesse contexto, o depoente e FERNANDO NAVARRO passaram a se desincompatibilizar.”

Ademais, verifica-se que
FERNANDO NAVARRO se comprometeu a sanear o problema, por meio de tentativas infrutíferas de contato, posto que VITOR MARQUES, não teve interesse em conversar com FERNANDO para resolver a situação, inclusive segundo a testemunha Alexandre Lopes, Fernando tentou chamar Vitor até sua empresa no intuito de sanear o acordo entre eles, porém ele nunca compareceu.

Registre-se que testemunha Alexandre, chega a enfatizar que
o acusado tentou por diversas vezes resolver o problema, inclusive tentou interceder algumas ocasiões, chamando Vitor para que fosse ao encontro de Fernando, o que também não prosperou
, vide trecho do depoimento abaixo, ID nº 77474807.

[...]

Depreende-se do IPL que o acusado tinha intenção de realizar um acordo, muito embora não tenha sido considerado pela vítima, tendo a própria vítima declinado que não tinha interesse no acordo, e que ia acionar o Poder Judiciário para tanto.

Assim,
para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente tenha induzido a vítima em erro, mediante ardil ou qualquer outro meio fraudulento, obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial.

Pois bem,
concluídas as investigações, percebe-se que, na verdade, estamos diante de um ilícito civil, que não traz repercussão na esfera criminal. A conduta de Fernando Navarro Crespo Neto, não é outra senão inadimplência e quebra de cláusulas contratuais, porquanto firmou contrato tácito com a suposta vítima Vitor Marques Da Fonseca Junior, descumprindo, porém, os termos do que foi avençado.

Não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido dolo na conduta de Fernando Navarro no sentido de ter a ideia preconcebida, desde o princípio do contrato, de iludir Vitor Marques no sentido de obter vantagem ilícita.

Se afere, portanto, que não resta qualquer elemento de informação que comprove, tampouco sugira, que o acusado agiu dolosamente, induziu ou manteve a vítima em erro, e nem que o fez mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, não constituindo o fato infração penal.

É inquestionável que a vítima sofreu significativo prejuízo em razão da inadimplência contratual, entretanto não é possível dizer que o acusado agiu com dolo de enganá-lo, prejudicá-lo financeiramente, tampouco de obter vantagem ilícita.

[...]

As consequências da conduta - inadimplência das partes - merecem, indubitavelmente, reparação através da via judicial, todavia, a questão deve ser solucionada no âmbito cível, uma vez que em respeito aos deveres anexos aos contratos, como a boa-fé objetiva, exige-se lisura das partes nas relações negociais privadas.

Nessa senda,
no contexto fático dos autos, a ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima decorrente de relação contratual, caracteriza-se uma mera infração civil, afastando a reprimenda penal do crime de estelionato como conduta criminosa.

Deve ser salientado que, para a devida adequação típica da conduta de estelionato, é necessário o dolo antecedente do envolvido, ou seja, a intenção de induzir o outro contratante ao erro através de meio ardil.

Nesse caso, o mero inadimplemento posterior de um contrato, sem a presença de dolo antecedente, não configura a conduta prevista no artigo 171 do CPB, configura-se, portanto, a ausência de justa causa para a persecução penal, já que o mero inadimplemento contratual, com a ausência do dolo de ludibriar, não tem a potencialidade de gerar a imputação penal.

Logo, se na origem e na execução do contrato o agente obedece ao dever anexo da boa-fé, o inadimplemento contratual não tem o condão de atribuir conduta penal ao contratante.” (ID n. 11582981, Pág. 1/9).

Destarte, ainda que conhecidos, os argumentos veiculados na presente impetração não mereceriam acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão homologatória objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da segurança.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

Custas e despesas processuais, porventura existentes, sob a responsabilidade do impetrante, por força do princípio da causalidade.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023